Tribunal: TJDFT
Processo: 0751450-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DEFESA DO RÉU. PRETENSÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEIO IMPRÓPRIO. RECONVENÇÃO. NECESSIDADE.
1. A agravante, em sede de defesa, mas ainda sem formular pedido reconvencional, busca, por via de pedido de tutela de urgência, assegurar o recebimento de valor supostamente devido pelos agravados em razão das obrigações contratuais.
2. A pretensão da agravante não se amolda à sistemática prevista na legislação processual, haja vista que está tentando receber os valores decorrentes de contrato firmado entre as partes por via transversa, sem o ajuizamento de reconvenção.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.